Tribunal: STJ
Processo: 5050131-11.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961368 - SC (2025/0214783-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE GUEDES RAMIRO
ADVOGADO
: RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
AGRAVADO
: ELIAS RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA023473
JOAO LEONARDO COUTINHO CARVALHO - SC59626A
TERC INTER
: ALLIANCE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
TERC INTER
: JEFFERSON MOMM
TERC INTER
: RENAN GILBERTO FRANZEN
TERC INTER
: RENATO GILBERTO FRANZEN
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0afcaf18-80f7-4c43-ba4f-ca33bc7bcf43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961368 - SC (2025/0214783-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE
: MARCELO HENRIQUE GUEDES RAMIRO
ADVOGADO
: RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
AGRAVADO
: ELIAS RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS
: GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA023473

JOAO LEONARDO COUTINHO CARVALHO - SC59626A
TERC INTER
: ALLIANCE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
TERC INTER
: JEFFERSON MOMM
TERC INTER
: RENAN GILBERTO FRANZEN
TERC INTER
: RENATO GILBERTO FRANZEN
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PMA COMERCIO DE VEICULOS
LTDA e MARCELO HENRIQUE GUEDES RAMIRO contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por
entender ausente a impugnação específica ao fundamento “
” da decisão de
Súmula 7/STJ
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando por analogia a
com base no
III, do Código de Processo Civil, e nos arts. 253,
Súmula 182/STJ,
art. 932,
parágrafo único, I, e 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
209-210).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 213-218), a parte agravante alega,
em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que não houve
impugnação específica à aplicação da
sustentando que, no agravo em
Súmula 7/STJ,
recurso especial, combateu o óbice sumular e demonstrou tratar-se de controvérsia de
Documento eletrônico VDA53764267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 8361d765-5ebb-4001-be5e-1f252bfd5709

direito, de revaloração jurídica de fatos incontroversos, com precedentes do STJ que
afastam a incidência da Súmula 7/STJ.
Aduz que a inclusão dos agravantes no polo passivo decorreu de presunção
indevida de sucessão empresarial, sem demonstração material, e que a exceção de pré-
executividade foi indeferida apesar de documentação comprobatória e sem contraditório.
Argumenta, por cautela, contra os fundamentos regimentais e legais
mencionados na decisão agravada (art. 932, III, do CPC;
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ;
-E, V, do RISTJ; e
, afirmando ter havido impugnação
art. 21
Súmula 182/STJ)
direta e suficiente.
Invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 224).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) aplicação, por analogia, da
quanto à alegada violação dos arts. 485,
Súmula 284/STF
VI, 502 e 1.022 do Código de Processo Civil, por deficiência na fundamentação; b)
incidência da
quanto à análise da suposta sucessão empresarial e das
Súmula 7/STJ
alegadas violações aos arts. 1.144, 1.145 e 1.146 do Código Civil e 373, I, do Código de
Processo Civil; c) prejudicialidade da alínea “c” do permissivo constitucional pela própria
incidência da
(fls. 168-170).
Súmula 7/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não buscava revolver provas, mas promover a correta subsunção jurídica de fatos
reputados incontroversos, além de sustentar de modo genérico que teria demonstrado
omissões e contradições e indicado divergência jurisprudencial (fls. 181-185).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja vista
que não enfrentaram de modo específico e pormenorizado a aplicação da
e apresentaram impugnação genérica ao óbice da
sem
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ,
demonstrar, com precisão, quais premissas fáticas do acórdão recorrido permaneceriam
incontroversas e por que a tese jurídica deduzida prescindiria de reexame probatório.
Ademais, quanto à alínea “c”, faltou impugnação autônoma à prejudicialidade decorrente
da
limitada a reafirmação genérica do dissídio sem cotejo analítico idôneo.
Súmula 7/STJ,
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53764267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 8361d765-5ebb-4001-be5e-1f252bfd5709

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, acertada a alusão à Súmula 7/STJ.
Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso, da forma como
interposto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Diversamente do que quer fazer crer a parte recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de origem,
da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à tona
pressupostos da sucessão empresarial, presunção de continuidade da atividade
econômica, possibilidade de exclusão dos recorrentes do polo passivo, responsabilidade
por débitos anteriores, isto é, diversos temas que não ostentam imediata correlação com
a razão de ser do agravo interno porquanto eminentemente atrelados ao mérito da
controvérsia.
A dar amparo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESUNÇÃO DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. LEGALIDADE.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Se, por ocasião da citação, o oficial de justiça constata o não funcionamento da
sociedade empresária no endereço de seu domicílio fiscal, em que realiza suas
atividades, está autorizada a presunção de dissolução irregular, o que,
eventualmente, permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes
ou administradores, situação na qual lhes cabe comprovar sua não ocorrência.
Observância da Súmula 435 do STJ. Precedentes.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido não pode ser revisto sem exame de
prova, pois está firmada a premissa de que, à época da citação, a sociedade
empresária não mais estava em funcionamento no endereço fornecido ao fisco
e que não haveria provas da sucessão empresarial. No contexto, o
conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.041.556/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) (destaquei)
15/5/2023,
17/5/2023.

Documento eletrônico VDA53764267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 8361d765-5ebb-4001-be5e-1f252bfd5709

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:05
Código de Controle do Documento: 8361d765-5ebb-4001-be5e-1f252bfd5709

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.368 / SC
Número Registro: 2025/0214783-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50105895620228240064 50501311120248240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : MARCELO HENRIQUE GUEDES RAMIRO
ADVOGADO
: RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
AGRAVADO
: ELIAS RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS : GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA023473
JOÃO LEONARDO COUTINHO CARVALHO - SC059626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVANTE : MARCELO HENRIQUE GUEDES RAMIRO
ADVOGADO
: RHENAN AUGUSTO ZIMERMANN - SC035991
AGRAVADO
: ELIAS RAMOS DE SOUSA
ADVOGADOS : GABRIEL MOTA DE CARVALHO - PA023473
Documento eletrônico VDA54011939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:40
Código de Controle do Documento: 1b7bb6b2-e892-4901-b348-0fda4b51e8c0

JOAO LEONARDO COUTINHO CARVALHO - SC59626A
TERC INTER : ALLIANCE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
TERC INTER : JEFFERSON MOMM
TERC INTER : RENAN GILBERTO FRANZEN
TERC INTER : RENATO GILBERTO FRANZEN
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:40
Código de Controle do Documento: 1b7bb6b2-e892-4901-b348-0fda4b51e8c0